Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001078-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO LIMA CIQUINI - CPF: 034.693.621-73 (APELADO), ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO - CPF: 984.399.101-00 (ADVOGADO), DHIULI FACUNDO SANCHES - CPF: 029.107.251-89 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA MARQUES - CPF: 019.815.151-94 (APELADO), FRANCINEY DE ABREU BATISTA - CPF: 737.985.761-49 (APELADO), ITALO HERBALY - CPF: 025.904.781-35 (APELADO), JAIMES DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 038.093.011-08 (APELADO), JEFFERSON DOS SANTOS MELO - CPF: 046.830.841-55 (APELADO), JOAO MANOEL MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 040.456.441-05 (APELADO), JOAO PAULO CORDEIRO OLIVEIRA - CPF: 029.068.821-35 (APELADO), MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 045.903.641-66 (APELADO), NIKI NELSON LIMA ANTONIETTI - CPF: 020.912.281-17 (APELADO), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO GUIA - CPF: 022.079.461-85 (APELADO), ROMEILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.548.011-25 (APELADO), TEOTONIO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 029.017.751-01 (APELADO), TIAGO GASPAR DO NASCIMENTO - CPF: 039.437.161-55 (APELADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MODIFICAÇÃO PARA BAIXO DE NÍVEL DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – INSTAURAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM CADA CASO CONCRETO – DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – OBEDIÊNCIA ÀS SÚMULAS 473 E 346, DO STF – LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

À Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu na hipótese em exame.

Considerando que os atos administrativos praticados decorreram de efeitos concretos, seus desfazimentos devem ser precedidos de regular processo administrativo, como ocorreu no presente caso, não havendo se falar na ilegalidade do ato acoimado de coator.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá /MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001078-42.2019.8.11.0041, concedeu a segurança para tornar nulos os atos de reenquadramento de nível de cada um dos impetrantes, consignados nas Portarias n. 598/BM-1/2018, 600/BM-1/2018, 601/BM-1/2018 e 623/BM-1/2018 (id. 17348211 – Págs. 1 a 3), bem como julgou extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas suas razões recursais, aduz o apelante que
“Conforme a INFORMAÇÃO Nº 012/CBMMT/2019, anexa ao processo, confirmou que a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso emitiu o Parecer nº 76/SGACI/2018, também está em anexo no processo, que trata sobre o tempo de efetivo serviço averbado para contagem de progressão de níveis, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 541/2014, a qual possui o entendimento consolidado no sentido de que para fins de movimentação do servidor na carreira deve ser computado apenas o efetivo tempo de serviço prestado na carreira, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras, como resta claro nos artigos mencionados acima. Assim, o tempo de serviço prestado em outras carreiras deve ser computado para aposentadoria e alguns outros direitos, entretanto nunca para progressão de carreira”.

Sustenta que, uma vez que a Administração reconheça que praticou um ato contraditório vigente, cumpre-lhe anulá-lo o quanto antes, para reestabelecer a legalidade administrativa e a igualdade de todos os trabalhadores no mesmo cargo, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos.

Afirma que as Portarias nº 598/BM-1/2018, 600/BM-1/2018 e 601/BM-1/2018, públicas no BGE nº 1956 de 08/11/2018, as quais reenquadram diversos militares, entre eles os impetrantes, na categoria de progressão de nível, levando em consideração o tempo de efetivo serviço prestado somente no CBMMT estão corretas.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos dos impetrantes.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (ID 66623463)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César, alegou a ausência de interesse público a reclamar a intervenção do Ministério Público (ID 67846974).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço, outrossim, que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Extrai-se da exordial que os impetrantes, soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ingressaram na corporação entre os anos de 2014 a 2016, tendo atuado anteriormente nas forças armadas em variados postos e graduações.

Que ingressaram com pedido de mudança de soldado nível I para nível II ou soldado nível III a depender da somatória dos anos de serviço anteriormente prestados em outras Instituições Militares, consubstanciados na Lei Complementar n. 555/2014, o qual restou deferido, concedendo-lhes todos os direitos conferidos ao novo posto sem, contudo, interferir na hierarquia e disciplina que os regem.

Que nos dias 07 e 26 de novembro de 2018, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar publicou novo ato que revogou o direito anteriormente concedido, sem a instauração de procedimento administrativo.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que o Comandante-Geral do CBM/MT – Alessandro Borges Ferreira, no uso de suas atribuições legais, através das Portarias de n. 598, 600 e 601/BM-1/2018, com supedâneo na LC 555/2014, apoiado no parecer da PGE n. 76/SGACI/2018, resolveu reenquadrar os níveis de progressão de alguns bombeiros – para baixo –, tendo relacionado na sequencia os nomes destes vários servidores, dentre eles, os impetrantes. (id. 66623008)

Pelos impetrantes foram trazidos à baila os documentos emitidos pela Corporação concedendo-lhes a elevação de nível, consoante se infere do id. 66623009.

Pois bem.

A questão apresentada no presente
mandamus
cinge-se em verificar se a decisão tomada pelo Comandante-Geral do CBM/MT de reenquadramento dos impetrantes para nível abaixo daquele que teria sido elevado está a ferir algum direito líquido e certo.

Do mencionado parecer da PGE/MT, em suma, extrai-se que:

“[...] Assim, por todo o exposto, CONCLUI-SE pela impossibilidade de ser utilizado o tempo de serviço exercido em outra Instituição Militar do Estado de Mato Grosso ou na Forças Armadas, ou o tempo exercido em outras carreiras, para fins de progressão de que trata a Lei Complementar n. 541/2014.
Com relação as progressões de níveis já realizadas em desacordo com a presente orientação, a análise deverá ser realizada no caso concreto, razão pela qual recomenda-se a abertura de processo administrativo para cada caso específico, dando a oportunidade do contraditório e ampla defesa, e após em caso de dúvida os autos separadamente poderão ser encaminhados à esta especializada
”. (sem destaque no original)

No documento de id. 66623451, denominado informações acerca do Mandado de Segurança interposto, é possível vislumbrar que a autoridade apontada como coatora explicitou adequadamente os motivos que a levaram a descender o nível de carreira dos impetrantes, mencionando que, seguindo as recomendações da PGE/MT promoveu a instauração de procedimento administrativo individualizado, assegurando-se o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa aos interessados que já estava na fase final de solução.

Nesta linha intelectiva, há que se considerar que razão assiste ao recorrente.

Pelo poder-dever, é conferido à Administração Pública anular seus próprios atos, notadamente quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Ademais, essa possibilidade está assentada nas súmulas 473 e 346, do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

No presente caso, pela autoridade acoimada de coatora restou afirmado que o procedimento administrativo para análise individualizada de cada caso em que ocorreu a modificação de nível dos impetrantes foi instaurado, logo, não há que falar na ausência do devido processo legal, tampouco ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Pelo contrário, o que se evidencia é que o Estado reviu seu ato anteriormente praticado e, considerando que já haviam decorridos efeitos concretos, precedeu o seu desfazimento mediante regular procedimento administrativo, como era de se esperar.

A propósito, colaciono arestos das cortes Superiores de Justiça:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Exoneração. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Processo administrativo. Necessidade. Repercussão geral. Precedentes.
1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 945486 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016) (STF - AgR ARE: 945486 PI - PIAUÍ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/03/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-083 29-04-2016)”. (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA 473/STF
. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente contra ato do Prefeito do Município de Lagarto/SE, que, em processo administrativo, retirou da impetrante vantagem pecuniária decorrente da incorporação de carga horária deferida em processo administrativo anterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade,
à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu na hipótese em exame. 3. Desse modo, verifica-se a legalidade da revogação da incorporação controvertida, uma vez observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em regular procedimento administrativo prévio, e também porque o teor da Súmula 473 do STF não deixa dúvidas acerca do poder de autotutela da Administração Pública em anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tomem ilegais, porque deles não se originam direitos. 4. Ademais, é "certo que o poder de autotutela conferido à Administração Pública implica não somente uma prerrogativa, como também uma obrigação de sanear os vícios e restabelecer o primado da legalidade em hipótese na qual se depara com equívocos cometidos nas incontáveis atividades que desempenha, conforme rezam as Súmulas 346 e 473, do STF e o art. 53 da Lei nº 9.784/99
" (MS 16.141/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2/6/2011). 5. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 6. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 49379 SE 2015/0244963-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (destaquei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021